Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante eventual necessidade de perícia contábil.
3. O autor/recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada in totum a sentença a fim de dar prosseguimento ao feito.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, que não se mostra necessária a realização de perícia contábil quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de provas constante dos autos. Defende que a prova dos descontos das parcelas e o contrato formalizado entre as partes seriam suficientes para calcular os valores pagos além da dívida. Contrarrazões apresentadas ID. 21459992.
5. Necessidade de produção de prova pericial contábil. A sentença objeto do recurso mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática ao entendimento de que não há necessidade de perícia contábil. “JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID 13034918. 2. Recurso Inominado interposto pela parte autora, no qual pleiteia a reforma da sentença que declarou de ofício a incompetência do Juízo para o processamento da presente demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Alega que a matéria constante dos autos não necessita de outros meios de prova, pois passível de verificação e análise por meio de documentos, independentemente de prova pericial. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990). 4. Afasta-se a necessidade de produção de prova pericial quando consta dos autos provas para o convencimento motivado do juiz, especialmente a documental, suficiente para dirimir a controvérsia entre as partes. No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa e não há controvérsia quanto à existência da relação jurídica contratual. Além disso, o juízo de origem não desconsiderou a validade do contrato entre as partes, mas, pelo contrário, reconheceu a validade e não há suspeita de que a assinatura no mesmo é da parte autora. 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. 6. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios. 7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.(Acórdão 1230156, 07091311320198070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).’
6. Portanto, entende-se que, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.
7. Cabe, ainda, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento.
8. Dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.